Tribunal: STF
Processo: RE 90594
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATORIA PROPOSTA PELOS
PROMISSARIOS COMPRADORES OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DO
DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 333 DO CPC, 432 DO
CÓDIGO COMERCIAL 4 939 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DAS PRETENDIDAS
VULNERAÇÕES, VEZ QUE A CONTROVERSIA FOI DECIDIDA A VISTA DA MATÉRIA
FATICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.